Tribunal: TJDFT
Processo: 0729577-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇO EDUCACIONAL. COBRANÇA. MENSALIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. QUINQUENAL. EXCESSO. EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O contrato de prestação de serviço educacional, sem assinatura de duas testemunhas, não atende aos requisitos previstos no art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, para configurar título executivo extrajudicial. Assim, por não se tratar de título executivo, não se aplica ao aludido contrato o prazo prescricional previsto no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil.
2. Por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se a prescrição quinquenal ao contrato de prestação de serviço educacional, na forma prevista no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
3. Para que seja reconhecido o excesso de execução, deve haver comprovação da ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 917, §2o, do Código de Processo Civil, e a indicação do valor devido, com apresentação de demonstrativo discriminado dos cálculos, na forma do §3o, do mesmo artigo.
4. Negou-se provimento ao apelo.